Tribunal: TJBA
Processo: 0539036-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539036-81.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS VINICIUS VAZ SANTOS ABADE Advogado(s): PATRICK RIBEIRO ALCANTARA TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PASSE LIVRE. TRANSTORNOS MENTAIS RECORRENTES. HIV. DEFICIÊNCIA MENTAL MANIFESTADA APÓS OS 18 ANOS. CRITÉRIO ETÁRIO DO DECRETO N. 5.296/2004. SUPERAÇÃO PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO CARACTERIZADO. CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal (passe livre), sob fundamento de que o autor não apresenta deficiência mental manifestada antes dos 18 anos de idade, conforme exigido pelo art. 5º, §1º, alínea "d", do Decreto Federal n. 5.296/2004. 2 - O apelante é portador de Transtorno Depressivo recorrente (CID F 33.0), Transtorno misto ansioso e depressivo (CID F 41.2), estado de estresse pós-traumático (CID F 43.1) e síndrome da imunodeficiência humana (HIV), encontrando-se em tratamento contínuo com uso de terapia antirretroviral e medicamentos psiquiátricos, apresentando incapacidade laboral por tempo indeterminado. 3 - Comprovada carência econômica, com renda mensal de apenas um salário mínimo a título de auxílio doença previdenciário, inferior ao limite de três salários mínimos estabelecido pela Lei Municipal n. 7.201/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o critério etário do Decreto Federal n. 5.296/2004, que exige manifestação da deficiência mental antes dos 18 anos de idade, foi superado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; (ii) se os transtornos mentais graves e recorrentes apresentados pelo apelante caracterizam deficiência mental para fins de concessão do passe livre; (iii) se a condição de portador de HIV, aliada aos transtornos mentais e à carência econômica, justifica a concessão do benefício; e (iv) se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O Decreto Federal n. 5.296/2004, ao definir deficiência mental como aquela com manifestação antes dos 18 anos, refletia o modelo biomédico de deficiência, superado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009), com status de norma constitucional, que adotou o modelo social de deficiência. 6 - O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), norma federal posterior e especial, não condiciona o reconhecimento da deficiência mental à sua manifestação antes dos 18 anos, superando o critério restritivo do Decreto n. 5.296/2004. 7 - O conceito de deficiência deve ser lido à luz do art. 2º da Lei n. 13.146/2015, que considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, adotando critério funcional e não temporal etário. 8 - Os transtornos mentais graves, recorrentes e crônicos apresentados pelo apelante (Transtorno Depressivo recorrente, Transtorno misto ansioso e depressivo, estado de estresse pós-traumático), aliados à síndrome da imunodeficiência humana (HIV), caracterizam impedimento de longo prazo de natureza mental que, em interação com barreiras sociais e econômicas, obsta sua participação plena e efetiva na sociedade. 9 - A interpretação da Lei Municipal n. 7.201/2007 deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade material (CF, art. 5º, caput), do direito à saúde (CF, art. 196), do direito ao transporte (CF, art. 6º) e da proteção integral das pessoas com deficiência (CF, arts. 23, II; 24, XIV; 203, IV e V; 227, §1º, II). 10 - A finalidade da Lei Municipal n. 7.201/2007 é promover a integração social das pessoas com deficiência, facilitando seu acesso aos serviços públicos, especialmente à saúde, impondo-se interpretação teleológica e sistemática que prestigie os fins sociais da norma e as exigências do bem comum, conforme art. 5º da LINDB. 11 - A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido o direito ao passe livre a pessoas portadoras de transtornos mentais e HIV, mediante interpretação extensiva da legislação, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 12 - Negar ao apelante o transporte gratuito necessário à realização de tratamento médico indispensável à manutenção de sua vida viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, constituindo óbice concreto ao exercício do direito à saúde. 13 - A isenção prevista no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual n. 26/2006 não afasta a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, ente diverso. IV. DISPOSITIVO 14 - Recurso de apelação a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando que o Município de Salvador conceda ao apelante o benefício da gratuidade no transporte coletivo municipal (passe livre), com direito a acompanhante, se necessário, conforme avaliação do órgão competente. Município condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0539036-81.2017.8.05.0001, sendo parte Apelante MARCOS VINICIUS VAZ SANTOS ABADE e parte Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO QUE O MUNICÍPIO DE SALVADOR CONCEDA AO APELANTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL (PASSE LIVRE), nos termos do voto da Relatora.